Tribunal: STF
Processo: HC 246711
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus coletivo. Ato normativo emanado do Tribunal Superior Eleitoral. Norma de caráter geral e abstrato, que busca garantir tranquilidade e segurança durante o processo eleitoral. Inexistência de coação na liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. “Autoridades policiais com jurisdição sobre a execução da medida”. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’ da Lei Maior. Writ utilizado para impugnar ato normativo em tese. Sucedâneo de ação do controle normativo abstrato. Inadmissibilidade. Instrução deficiente de writ. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado preventivamente pela Confederação Brasileira de Caça e Tiro em favor da Coletividade dos Atiradores Desportivos Brasileiros que atualmente se encontram participando do X campeonato Mundial de FAN 32 (tiro às hélices) e Copa do Mundo de Tiro ao Voo, em Madri na Espanha, contra ato do Tribunal Superior Eleitoral que editou a Resolução nº 23.736/2024, que veda o transporte de armas e munições em todo o território nacional, por colecionador(a), atirador(a) e caçador(a) no dia das eleições, nas vinte e quatro horas que antecedem o pleito e que o sucedem, e contra as “autoridades policiais com jurisdição sobre a execução da medida”. Acompanha a inicial uma relação de atiradores esportivos que seriam os beneficiários da medida, por se enquadrarem na situação narrada. 



    Narra a inicial que “vários atiradores brasileiros, vinculados e matriculados à CBCT, estão participando do X Campeonato Mundial de FAN32 e Copa do Mundo de Tiro ao Voo, que ocorrem em Madri, Espanha, entre os dias 27 de setembro e 06 de outubro de 2024”. Assevera que “a Resolução nº 23.736, de 27 de fevereiro de 2024, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em especial o disposto em seu artigo 152, ficou expressamente proibido no território nacional no dia das eleições, bem como nas 24 horas que antecedem e sucedem o pleito eleitoral, o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores, e essa proibição, inclui a penalidade de prisão em flagrante pelo porte ilegal de arma, sem prejuízo da responsabilização pelo crime eleitoral correspondente”.  



    A Impetrante ressalta que a norma “estará em pleno vigor nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2024, e levando em consideração que os atiradores desportivos brasileiros estão retornando ao Brasil exatamente nesses dias com suas armas de fogo, todas de calibre olímpico (espingardas de calibre 12), o risco de constrangimento ilegal é iminente”. Destaca que “esses atletas, que participaram de um evento internacional de grande relevância representando o Brasil, desembarcarão nos aeroportos brasileiros e necessitarão transitar com seus materiais esportivos do recinto aeroportuário até suas residências”, razão pela qual “é imprescindível, então, que seja garantido o DIREITO DE LOCOMOÇÃO desses atletas”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de salvo-conduto “para que esses atiradores desportivos não sejam presos em flagrante ao desembarcarem nos aeroportos, nem ao transitarem com seus materiais esportivos – espingardas de calibre 12 –, até seus lares”. 



    Os autos foram distribuídos em 27.9.2024 e vieram a mim conclusos às 18h39. 



    Ato contínuo, requisitei informações à autoridade apontada como coatora (evento 11), que se manifestou, no dia 30.9.2024, nos seguintes tópicos (evento 14):



    (i) “Na espécie, não há ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes pela Resolução n. 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral. A norma questionada, de natureza geral e abstrata, veda o transporte de armas e munições (coisas), não o trânsito livre de pessoas, sequer dos impetrantes”;



    (ii) “A retirada das armas e munições dos pacientes é regulamentada pela Resolução n. 461/2018 da Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, que estabelece ser competência da Polícia Federal o controle do embarque e desembarque de passageiros armados e do despacho de arma de fogo e munições em aeronaves civis”;



    (iii) “a impetração, de acordo com os documentos encaminhados a este Tribunal Superior, está deficientemente instruída, sem a juntada dos comprovantes de inscrição na competição mencionada na inicial e dos bilhetes aéreos que pudessem confirmar as datas de saída e retorno dos pacientes ao Brasil”;



    (iv) “o critério estabelecido no art. 152 da Resolução n. 23.736/2024 tem natureza regulamentar e estabelece programação necessária para a organização das eleições municipais de 2024, considerada, inclusive, a necessidade de prevenção de violência política durante a votação”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ e, sucessivamente, pela denegação da ordem (evento 17).



    Os autos retornaram conclusos em 02.10.2024.



    É o relatório. Decido.



    De início, não há como dar seguimento à presente impetração em relação às “autoridades policiais com jurisdição sobre a execução da medida” dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do feito, visto que, apesar de apontadas como autoridades coatoras, não estão elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição Federal. 



    De outro lado, registro que o habeas corpus coletivo consiste em relevante instrumento na proteção de direitos fundamentais, já admitido nesta Suprema Corte em casos específicos, como no writ impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar na condição de gestantes, puérperas ou de mães com crianças até 12 anos de idade sob sua responsabilidade (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 09.10.2018). Aliás, o art. 647-A do CPP, incluído pela Lei nº 14.836/2024, dispõe que qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional, poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo.



    Em relação ao ato dito coator, o Tribunal Superior Eleitoral, em 27.02.2024, editou a Resolução nº 23.736, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições municipais de 2024. Na dicção do art. 152 da referida norma, “Fica proibido o transporte de armas e munições, em todo o território nacional, por colecionador(a), atirador(a) e caçador(a) no dia das eleições, nas 24h (vinte e quatro horas) que antecedem o pleito e nas 24h (vinte e quatro horas) que o sucedem”. Ainda prevê o parágrafo único do aludido dispositivo que “O descumprimento do disposto no caput deste artigo acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente”.



    Conforme informado pela Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia, a manutenção do dispositivo, também vigente nas eleições de 2022, almeja garantir tranquilidade e segurança durante o processo eleitoral diante do “cenário de aumento de violência, com o uso de armas, no pleito em curso”. Nesse contexto, “a medida se mostra importante sob o viés preventivo da segurança, buscando evitar confrontos armados derivados da violência política”. 



    A norma hostilizada é voltada diretamente para restringir o transporte de armas e munições no dia das eleições e nas 24hs que antecedem e sucedem o pleito, não abrangendo o direito de locomoção dos pacientes. O ato impugnado não está a ocasionar, por si só, violência ou coação na liberdade de locomoção dos pacientes, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza, desse modo, o uso do habeas corpus. 



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal enfatiza:



    “11. Evidencia-se, porém, que não há coação ou ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes por ilegalidade ou abuso de poder, aptas a justificar a via restrita do Habeas Corpus, vez que toda argumentação formulada questiona a norma disposta no art. 152, da Resolução nº 23.736/2024, de natureza regulamentar, editada para organizar as eleições municipais de 2024, preservando a segurança do pleito eleitoral, e protegendo o exercício do voto de qualquer ameaça concreta, ou potencial.



    12. A norma é para todos, não cabe exceções, e visa garantir um bem maior, que é a tranquilidade e a segurança da população brasileira no processo eleitoral, especialmente diante das notícias de violência política nos municípios do país, nesse período que precede o pleito eleitoral de 2024” (evento 17). 



    Considerada a alegação defensiva de que os pacientes deverão desembarcar entre os dias 5 a 7 de outubro de 2024, destaco que a Resolução nº 461/2018 da ANAC atribui à representação da Polícia Federal, no exercício da função de polícia aeroportuária (art. 144, § 1º, III, CF/88), a autorização para adoção dos procedimentos de embarque e desembarque de passageiros armados, despacho de armas de fogo e de munição e transporte de passageiros sob custódia a bordo de aeronaves civis. Assim, eventuais soluções administrativas para guarda do material devem ser buscadas junto aos citados órgãos governamentais, que não estão sob jurisdição direta do STF.



    Ademais, o habeas corpus não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, desse modo, como expediente apto a suscitar, em caráter principal, o exame abstrato da compatibilidade de leis e atos normativos com a Carta da República (HC 81.489/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 23.11.2007). Colho, ainda, precedente: 



    “Tenho para mim que se revela processualmente inviável a presente impetração, por tratar-se de matéria insuscetível de exame em sede de “habeas corpus”. 



    Como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas. 



    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heróico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159).



    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica - tal como neste caso ocorre - com a própria liberdade de locomoção física. 



    (…)



    Cabe ter presente, bem por isso, na perspectiva do caso ora em exame, que o remédio de “habeas corpus” não pode ser utilizado como (inadmissível) sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, eis que o ora impetrante não dispõe, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, da necessária legitimidade ativa “ad causam” para o processo de controle normativo abstrato: (…). (HC 109.327-MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.8.2011)



    Esta Suprema Corte já assentou, inclusive, o não cabimento da presente via mandamental para o fim de obter o reconhecimento, em abstrato, da incompatibilidade de dispositivos regulamentares. Nessa linha: “Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30.11.2007). Outros julgados: HC 212.713-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; RHC 202169-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021; HC 189.511-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.9.2020; RHC 190.140, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 11.12.2020. 



    Por derradeiro, conforme observado pela autoridade dita coatora, o writ não está devidamente instruído, porquanto não juntados os “comprovantes de inscrição na competição mencionada na inicial e dos bilhetes aéreos que pudessem confirmar as datas de saída e retorno dos pacientes ao Brasil”. Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente